Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-71.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Contrato de financiamento de veículo - Antecipação de pagamento para a quitação das faturas restantes - Relação de consumo - Fraude na emissão do boleto bancário - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Golpe do boleto - Responsabilidade civil de natureza objetiva somente elidida nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Contrato de financiamento de veículo - Antecipação de pagamento para a quitação das faturas restantes - Relação de consumo - Fraude na emissão do boleto bancário - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Golpe do boleto - Responsabilidade civil de natureza objetiva somente elidida nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC - Inexistência de defeito - Pagamento direcionado a terceiro - Autora que não tomou mínimos cuidados - Ausência de prova de que a fraude decorreu de falha na atuação da casa bancária - Culpa exclusiva da autora ou de terceiro - Excludente de responsabilidade configurada - Nexo causal rompido - Responsabilidade Civil que deve ser imputada à instituição financeira emitente do boleto Stone Pagamentos - Instituição requerida que, por falha em sua segurança, contribuiu com a fraude perpetrada contra a autora permitindo a emissão do boleto utilizado para a prática do crime - Fortuito interno caracterizado - DANO MORAL - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito do autor no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Sentença de improcedência reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.